Tribunal: STF
Processo: RE 1036363
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário manejado na origem. Provimento. Questões afetas ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou seguimento ao recurso especial. Análise. Inviabilidade. Falta de interesse recursal.



    1. Tendo essa Corte dado provimento ao recurso extraordinário interposto na origem, cujo objeto e pedido eram os mesmos do recurso especial manejado para o Superior Tribunal de Justiça, carece o Distrito Federal de interesse recursal quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido no referido recurso especial, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal não é mero órgão consultivo para a resolução de questionamento que não interfere na solução do caso concreto.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).